Tribunal: TJES
Processo: 5030259-46.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030259-46.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JUSSARA BAHIENSE GREGORIO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. ACORDO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL DEVIDO E ARBITRADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e condenar ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$7.000,00.
2.A Consumidora teve seu nome negativado, mesmo após a quitação do acordo firmado com a concessionária no valor de R$3.980,60, relativo à instalação nº 914996.
3.Sentença confirmou a liminar concedida e condenou a requerida a declarar a inexistência de débito e a indenizar a autora por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, apesar da quitação do débito objeto do acordo; e (ii) saber se a manutenção da condenação por dano moral e o quantum fixado são adequados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação entre concessionária de serviço público e consumidor é regida pelo CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade (CDC, art. 6º, inc. VI e arts. 12 a 25).
6. Restou comprovado que a consumidora quitou integralmente o débito em 22.09.2021, mas, por falha da empresa, teve seu nome negativado em 24.04.2023.
7. A inscrição indevida violou a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o art. 43, §2º, do CDC, que veda registros negativos após a quitação.
8. O dano moral é presumido em hipóteses de inscrição indevida, configurando dano in re ipsa, sendo devida a indenização.
9. O valor arbitrado na sentença (R$7.000,00) se mostra razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da indenização.
10. Aplicação do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que restringe a revisão do valor do dano moral a hipóteses de quantia exorbitante ou irrisória, não verificadas no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes de débito já quitado pelo consumidor. 2. A inscrição indevida configura dano moral in re ipsa, gerando o dever de indenizar.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5030259-46.2024.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e OUTROS

RECORRIDA: JUSSARA BAHIENSE GREGORIO

JUÍZA SENTENCIANTE:INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. ACORDO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL DEVIDO E ARBITRADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e condenar ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$7.000,00.
2.A Consumidora teve seu nome negativado, mesmo após a quitação do acordo firmado com a concessionária no valor de R$3.980,60, relativo à instalação nº 914996.
3.Sentença confirmou a liminar concedida e condenou a requerida a declarar a inexistência de débito e a indenizar a autora por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, apesar da quitação do débito objeto do acordo; e (ii) saber se a manutenção da condenação por dano moral e o quantum fixado são adequados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação entre concessionária de serviço público e consumidor é regida pelo CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade (CDC, art. 6º, inc. VI e arts. 12 a 25).
6. Restou comprovado que a consumidora quitou integralmente o débito em 22.09.2021, mas, por falha da empresa, teve seu nome negativado em 24.04.2023.
7. A inscrição indevida violou a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o art. 43, §2º, do CDC, que veda registros negativos após a quitação.
8. O dano moral é presumido em hipóteses de inscrição indevida, configurando dano in re ipsa, sendo devida a indenização.
9. O valor arbitrado na sentença (R$7.000,00) se mostra razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da indenização.
10. Aplicação do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que restringe a revisão do valor do dano moral a hipóteses de quantia exorbitante ou irrisória, não verificadas no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes de débito já quitado pelo consumidor. 2. A inscrição indevida configura dano moral in re ipsa, gerando o dever de indenizar.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
JUSSARA BAHIENSE GREGÓRIO
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
Narra a autora, em síntese que teve seu pedido de empréstimo negado pelo banco, sob a alegação de que seu nome estava nos órgãos de proteção ao crédito, apesar de não ter dívidas pendentes. Aduz que ao verificar junto ao SPC, constatou um débito de R$3.980,60 - registrado pela empresa EDP, no entanto havia quitado tal valor. Sustenta que foi até a agência da EDP para resolver o problema, porém, foi maltratada por uma funcionária e não obteve a resolução. Requer, ao final, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Na contestação (ID 13317914) a parte Requerida alegou em síntese que foram apurados débitos objeto do acordo 8900602287 formalizado em 22.09.2021 em parcela única. Aduz que a parte autora foi negativada em decorrência do descumprimento do acordo n. 8900602287 no valor de R$3.980,60. Portanto, atuou no exercício regular do direito. Dito isto, requer a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13317930), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
CONFIRMO a liminar.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para:

A) CONDENO a Requerida a declarar à inexistência de qualquer débito em aberto vinculado a instalação n° 914996, objeto da demanda, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado.

B) CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

Irresignada, a EDP interpôs Recurso Inominado (ID 13317932), pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o argumento que a negativação objeto dos autos é devida e oriunda de débito da recorrida. Requereu o afastamento dos danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas ao ID 13317987, ocasião em que a parte autora/recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 13317933 e 13317984.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

A controvérsia central dos autos cinge-se à legitimidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por débito que esta alega ter quitado.

Da análise detida dos autos, verifico que a autora, Sra. Jussara Bahiense Gregório, em 22/09/2021, formalizou junto à concessionária um acordo para pagamento de débitos pretéritos da unidade consumidora nº 914996, no valor de R$3.980,60, com vencimento em 23/09/2021.

Em que pese as alegações da concessionária recorrente sobre a origem e a legitimidade da dívida assumida, a autora logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, o pagamento do referido acordo na mesma data de sua celebração. O comprovante de pagamento juntado aos autos demonstra a quitação do valor exato do acordo, R$3.980,60, no dia 22/09/2021, sendo, portanto, anterior à data de vencimento (ID 13317902).

Não obstante a prova da quitação, a recorrente procedeu à inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em 24/04/2023, ou seja, mais de um ano e meio após o efetivo pagamento da dívida. Tal conduta configura falha grave na prestação do serviço.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, por dívida já paga, constitui ato ilícito que gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação de prejuízo, por se tratar de dano moral
in re ipsa
. A simples ocorrência do fato é suficiente para a caracterização do dano, que decorre da violação da honra e da imagem do indivíduo perante a sociedade.

A alegação da recorrente de que agiu em exercício regular de direito não se sustenta, pois, a partir do momento em que o débito foi quitado, desaparece o fundamento para qualquer ato de cobrança ou restrição creditícia. A manutenção da cobrança e a posterior negativação por dívida inexistente transbordam o mero aborrecimento e configuram conduta ilícita passível de reparação.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)